Tribunal: TJES
Processo: 5009833-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009833-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERSON PEREIRA NEPOMUCENO

AGRAVADO: PSR VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009833-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
GERSON PEREIRA NEPOMUCENO

AGRAVAD
A
:
PSR VEÍCULOS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE APÓS INTIMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou a insuficiência de recursos necessária à concessão da gratuidade da justiça, bem como se a superveniência de sentença na origem implica perda do objeto do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de sentença não acarreta, automaticamente, a perda do objeto do agravo de instrumento, devendo ser analisada a utilidade do recurso à luz da matéria impugnada, especialmente quando se discute a concessão de gratuidade da justiça.

4. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a gratuidade da justiça àquele que comprovar insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural.

5. O magistrado pode indeferir o benefício quando existirem elementos nos autos que evidenciem a capacidade econômica da parte, afastando a presunção legal.

6. A ausência de apresentação de documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência, mesmo após intimação específica, caracteriza descumprimento do ônus probatório e autoriza o indeferimento do benefício.

7. Indícios como a celebração de negócio jurídico de valor significativo, residência em imóvel de alto padrão, qualificação profissional e constituição de advogado particular reforçam a conclusão pela inexistência de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de sentença não implica perda automática do objeto de agravo de instrumento que discute gratuidade da justiça. 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos dos autos. 3. A inércia da parte em comprovar sua insuficiência econômica, após intimação, autoriza o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.610.781/RO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 11/11/2024; STJ, AgInt no REsp 1.854.007/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24/08/2020; TJES, AC 5001106-29.2024.8.08.0047, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; TJPE, AI 0018021-39.2023.8.17.9000; TJGO, EDcl no AI 5160444-61.2021.8.09.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a decisao recorrida.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009833-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
GERSON PEREIRA NEPOMUCENO

AGRAVAD
A
:
PSR VEÍCULOS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GERSON PEREIRA NEPOMUCENO
em face da decisão (ID 14378318) proferida pelo Juízo de Guarapari - 2ª Vara Cível que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de
PSR VEÍCULOS LTDA
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais (ID 14378317), o agravante sustenta que a documentação apresentada demonstra sua condição de hipossuficiência e justifica a necessidade de deferimento da gratuidade da justiça em seu favor.

Por meio da decisão de ID 14468210, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 17212384.

Pois bem.

De plano, importa destacar que, a despeito de ter sido prolatada sentença na origem, o referido fato não importa em perda do objeto do presente recurso, já que a extinção do feito se deu em razão da ausência de recolhimento das custas e o presente recurso versa sobre assistência judiciária gratuita. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DA VIOLAÇÃO AO ART. 1.015, V, C/C ART. 1.009 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM QUE SE INSURGE CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. PERDA DE OBJETO. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO. SÚMULA N. 83 DO STJ. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VERIFICADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 99, § 2º, DO CPC. SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.

2.
Nos termos do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito no processo não implica, automaticamente, a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, devendo ser analisado o teor da decisão agravada e o conteúdo da sentença a fim de se verificar a ocorrência de prejudicialidade. [...]

(AgInt no AREsp n. 2.610.781/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA . AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. REVISÃO EXCEPCIONAL EM SEDE DE APELAÇÃO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. SENTENÇA ANULADA . PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADO. I. CASO EM EXAME [...] III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
A superveniência de sentença de mérito no processo originário não implica automaticamente a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indefere a gratuidade da justiça, devendo ser analisado o teor da decisão agravada e o conteúdo da sentença para verificar a ocorrência de prejudicialidade, conforme jurisprudência do STJ
(AgInt no AREsp n. 2.610 .781/RO, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024). [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50011062920248080047, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA . PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA . AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE INDEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . Em relação à concessão de gratuidade de justiça a pessoas físicas, prevalece a presunção juris tantum de hipossuficiência, que, no entanto, pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade econômica suficiente. 2.
A superveniência de sentença extintiva no processo originário não acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento quando a matéria em debate envolve a concessão de justiça gratuita, direito fundamental de ordem pública.
3 . Agravo interno provido para conhecer do agravo de instrumento, negando-lhe, contudo, provimento no mérito. (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00180213920238179000, Relator: PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, Data de Julgamento: 10/11/2024, Gabinete do Des. Paulo Roberto Alves da Silva (3ª CC))

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PERDA DE OBJETO . ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEFERIDA. 1.
É bem verdade que a sentença proferida nos autos originários leva à perda de objeto do recurso de agravo de instrumento, diante do esgotamento da matéria discutida no primeiro grau de jurisdição; no entanto, em se tratando de recurso de agravo de instrumento em que se defende a concessão da assistência judiciária indeferida no juízo a quo e que, a depender do resultado, o cenário processual poderá ser alterado, com a consequente continuidade da marcha processual, sem extinção do feito pelo não pagamento das custas, não há que se falar em perda de objeto do recurso de agravo de instrument
o . 2. Trazendo para os autos o recorrente elemento novo apto a alterar a conclusão do julgamento anterior, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita é medida que se impõe. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO . (TJ-GO 5160444-61.2021.8.09 .0000, Relator.: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2021)

Estabelecida essa premissa, rememoro que a Constituição Federal vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
in verbis
:

Art. 5º, LXXIV
:

o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Ademais, o
caput

do artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC) traz regra semelhante, a saber:

Art. 98
:

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Em trato continuativo, o artigo 99 do Estatuto Adjetivo assim estipula:

Art. 99. O pedido de
gratuidade da justiça

pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

No que se refere à gratuidade de justiça, para além das disposições legais previstas nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, merece registro a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais
,
pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’
(AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

No mesmo sentido, tem-se o entendimento desta Egrégia Câmara Cível:

AGRAVO INTERNO Na apelação cível. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRELIMINARMENTE ao AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Dispõe § 7º do art. 99 do CPC que: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 2) O caput do art. 98 do CPC esclarece quem poderá gozar do referido benefício, estabelecendo que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
3) Registre-se, ainda, que, consoante o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida [¿] por pessoa natural (§ 3º). Sem embargo, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§ 2º). 4) Destarte, a afirmação da pessoa física de que não possui recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático-probatório, hipótese em que deverá ser rejeitado o pedido de assistência judiciária gratuita.
Recurso desprovido. (TJ-ES - AGT: 00023924220198080035, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 18/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2019)

Na hipótese vertente, verifico que na origem, para justificar a necessidade de deferimento da benesse, o embargante sustenta que
“exerce a profissão de administrador e, embora tenha uma profissão formal, encontra-se em situação financeira delicada
”, contudo, não apresenta qualquer documento que comprove, minimamente o alegado.

Por outro lado, existem indícios nos autos que infirmam a presunção de hipossuficiência que milita em favor da parte: o objeto da execução pauta-se em negócio firmado entre as partes por meio da qual o recorrente obrigou-se a pagar a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Ademais, constato que o agravante reside em imóvel de alto padrão no Município de Guarapari, qualifica-se como administrador e está representado por advogados particulares.

Por certo, seria plenamente possível que o recorrente comprovasse documentalmente o contexto de miserabilidade que alega estar inserido e que o impossibilita de arcar com as custas processuais, com a apresentação de sua declaração de imposto de renda, extratos bancários, etc, contudo, quando intimado para tanto, quedou-se inerte.

Nesse contexto, em casos como o presente, a jurisprudência pátria manifesta-se pelo indeferimento da benesse, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência. Assistência Judiciária Gratuita. Negativa pelo Magistrado. Insurgência.
A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que são comprovadamente necessitados, conforme inteligência do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte.

Uma vez solicitados documentos a ser apresentados para a efetiva comprovação do estado de hipossuficiência econômica, a inércia da parte quanto à juntada caracteriza o descumprimento do ônus da prova imposto de forma condicionada ao deferimento da benesse pleiteada.
Decisão mantida. Recurso desprovido. * (TJSP; Agravo de Instrumento 2142637-66.2025.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII. Itaquera - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2025; Data de Registro: 06/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INÉRCIA DO RECORRENTE APÓS INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por nilton suaves Junior contra sentença proferida nos autos de embargos à execução ajuizados em face da cooperativa de crédito conexão (sicoob conexão), que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica para fins de concessão de justiça gratuita, com a consequente condenação do embargante ao pagamento das custas processuais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se o apelante comprovou adequadamente sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita; (II) examinar se o indeferimento do benefício viola os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. III. Razões de decidir 3. A legislação vigente exige comprovação da insuficiência de recursos para concessão da justiça gratuita, sendo a presunção relativa, conforme o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. 4.
O juiz de origem intimou expressamente o recorrente para apresentar documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência, mas este permaneceu inerte, não instruindo os autos conforme determinado. 5. A jurisprudência majoritária dos tribunais pátrios é firme no sentido de que a inércia da parte intimada para demonstrar a hipossuficiência autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça. 6. Alegações genéricas de violação aos princípios constitucionais carecem de demonstração concreta de prejuízo processual, não se verificando nulidade processual ante o respeito ao contraditório e à ampla defesa, conforme o princípio pas de nullité sans grief
. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita exige a apresentação de documentos que comprovem a insuficiência de recursos, sendo legítimo seu indeferimento diante da inércia da parte intimada para tanto. 2. A ausência de demonstração concreta de prejuízo afasta alegações genéricas de violação ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e à dignidade humana. (TJES; AC 5000415-21.2024.8.08.0045; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 12/06/2025)

- DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DE CUSTAS. ACESSO À JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA, CONCESSÃO DO PARCELAMENTO DE OFÍCIO. I. Caso Em Exame. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão em que se indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita. O agravante alega impossibilidade de arcar com as custas e pede a concessão da gratuidade da justiça. II. Questão Em Discussão. 2.
A questão em discussão consiste em analisar se a situação financeira do agravante demonstra impossibilidade de arcar com as custas processuais, justificando-se a concessão da Assistência Judiciária Gratuita ou se necessário o parcelamento.
III. Razões De Decidir. 3.
A concessão da Assistência Judiciária Gratuita depende da comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. É necessário apresentar provas robustas da situação financeira precária. 4.
Os documentos apresentados pelo agravante não foram considerados suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas. A inércia do agravante em apresentar documentos complementares, apesar da oportunidade concedida, reforça a conclusão.
5. O parcelamento das custas é medida que visa garantir o acesso à justiça, conciliando a necessidade de arcar com os custos do processo com a situação financeira do litigante. lV. Dispositivo E Tese. 5. Recurso desprovido. Concessão do parcelamento, de ofício, em cinco parcelas mensais. 1. A comprovação da hipossuficiência para concessão da Assistência Judiciária Gratuita requer a apresentação de provas robustas da situação financeira precária. 2. A inércia na apresentação de provas, após oportunidade concedida, pode corroborar o indeferimento do benefício. 3. O parcelamento das custas processuais visa garantir o acesso à justiça, viabilizando o exercício do direito de ação. (TJGO; AI 5441829-49.2025.8.09.0051; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Péricles Di Montezuma Castro Moura; DJEGO 17/06/2025)

Pelo exposto, considerando que os elementos dos autos infirmam a presunção de veracidade que recai sobre a declaração de hipossuficiência, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.